Tribunal: STF
Processo: ARE 1548473
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido — em sede de juízo de retratação — pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    ADEQUAÇÃO - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público - RE n° 594.015/SP — Tema 385/STF (Sociedade de economia mista arrendatária de bem da União deve arcar com IPTU) - Necessária adequação do acórdão posto que decidido contrariamente à posição recente do E.STF — ACÓRDÃO ADEQUADO PARA DECIDIR PELA INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, nos termos do RE 594.015/SP.  



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 21, XII, “f”; e 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Sustenta que arrenda terras da CODESP para prestação de serviços portuários, de modo que o território pertence à União, mas o serviço prestado é de interesse público. Aduz indevida a aplicação do Tema 385 (RE 594.015) ao caso dos autos, tendo em vista que não é uma livre exploradora de atividade econômica para proveito próprio. Postula a reforma do acórdão para que seja cancelado o débito de IPTU a ela exigido.



    Em 18 de dezembro de 2024, sem me comprometer com o mérito e com intuito de melhor analisar a demanda, dei provimento à Rcl 68.159, interposta por Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda, determinando a remessa a esta Suprema Corte do recurso extraordinário por ela interposto. Considerando a natureza diversa dos juízos, passo à análise do mérito recursal.  



    É o relatório do essencial. Decido.  



    2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que, a despeito de ser ocupante de bem público arrendado, a recorrente não poderia ser beneficiada pela imunidade tributária referente à cobrança do IPTU, tendo em vista a realização por ela de atividade econômica com intuito lucrativo e de caráter concorrencial, e não de mera atividade de interesse público. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Tendo em vista a subsunção do caso vertente ao acórdão paradigma, deve-se afastar a hipótese de imunidade, ou mesmo de ilegitimidade da executada em relação ao imóvel objeto do tributo, reconhecendo-se sua responsabilidade para responder pelo pagamento do mesmo. Com efeito, a apelante é arrendatária de área portuária em acordo firmado com a CODESP, sociedade de economia mista federal concessionária da União em matéria de fiscalização de atividade portuária relacionada aos seus imóveis. Em trechos tirados do voto do Relator do acórdão (Ministro Marco Aurélio), explica-se (grifos nossos): (...)



    ......................................................................................................



    Resta claro, portanto, que imóveis cedidos a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que pertencentes a entes públicos, não devem ser contemplados com imunidade tributária constitucional ou ausência de legitimidade, posto que a exploração econômica com a finalidade de lucro, nessa hipótese, não pode se dar em prejuízo do pacto federativo e da isonomia entre concorrentes. Reconhecida a incidência do IPTU, deve a empresa apelante arcar com o crédito executado.



    Do exposto, pelo que autoriza o inciso II do art. 1.040 do CPC/2015, conclui-se que o acórdão recorrido merece adequação face ao julgamento do Recurso Extraordinário n° 594.015/SP. Consequentemente, nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, ademais dos aqui pontuados, e determina-se o regular prosseguimento da execução fiscal. 



    (grifei)   



    A respeito da matéria, o Supremo ao apreciar o RE 594.015, paradigma do Tema n. 385/RG, afastou a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal, reconhecendo a incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público e arrendado a pessoa jurídica de direito privado. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:  



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    (RE 594.015, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 25 de agosto de 2017, Tema n. 385/RG)  



    Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Marco Aurélio, que, na apreciação do paradigma, aborda o debate sobre a extensão da imunidade tributária aos bens arrendados, reafirmando a incidência tributária, ainda que o imóvel seja utilizado para a persecução de interesse público. Prevalece, em tais situações, o caráter privado da atividade exercida pelos particulares, não se justificando qualquer extensão de imunidade a pessoas jurídicas que atuam no regime da livre concorrência. Veja-se:  



    Assim, cumpre definir se, à luz do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, a imunidade tributária recíproca alcança, ou não, sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União. 



    ......................................................................................................



    Ressalto ainda o risco em que se coloca o pacto federativo, tendo em vista o prejuízo causado às finanças municipais em face da impossibilidade de tributar-se imóveis utilizados na exploração de atividades privadas. Em muitos casos, particulares atuam economicamente, ou seja, demonstram capacidade contributiva em sentido amplo, mas não contribuem para a coletividade por meio da arrecadação tributária. Esquivam-se desse dever fundamental alegando que os imóveis ocupados para o desenvolvimento de suas atividades seriam beneficiados pelo disposto na regra prevista na alínea “a” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. 



    Quanto à imunidade tributária recíproca de natureza subjetiva – a envolver pessoas jurídicas de direito público –, descabe o entendimento a revelar extensão para além das situações versadas no artigo 150, § 2º, da Carta Maior. 



    .......................................................................................................



    A situação apresentada mostra-se mais grave, pois sociedade de economia mista que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica pretende usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 



    O argumento de ser o imóvel pertencente à União utilizado para a persecução de interesse público não atrai a imunidade quanto a Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU. Isso porque a recorrente é sociedade de economia mista com capital social negociado na bolsa de valores. Cuida-se de pessoa jurídica de direito privado com claro objetivo de auferir lucro e, posteriormente, distribui-lo aos acionistas. 



    A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência. 



    Atentem para a limitação imposta no § 3º do artigo 150 da Carta Federal: (...)



    .......................................................................................................



    Então, nem mesmo as pessoas jurídicas do direito público, que exploram atividade econômica, gozam da imunidade, o que se dirá quanto ao particular.



    Mostra-se inequívoco ser o imóvel da União empregado em atividade de sociedade de economia mista que atua no mercado com fins lucrativos. Não há base a justificar o gozo de imunidade nos termos pretendidos.



    ....................................................................................................



    Reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta ao princípio da livre concorrência versado no artigo 170 da Constituição Federal, por estar-se conferindo a pessoa jurídica de direito privado vantagem indevida, não existente para os concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU representa relevante custo operacional. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor econômico, ombreando com outras, a partir de extensão indevida da imunidade recíproca, implica desrespeito aos ditames da Constituição Federal. Esse entendimento vem expresso no § 2º do artigo 173 da Lei Básica da República: (...)



    .......................................................................................................



    Há de observar-se o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos: 



    Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 



    Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 



    Com a leitura dos preceitos, fica evidente que, em momento algum, o Município de Santos extrapolou a própria competência ao instituir e cobrar o referido imposto do particular, nos termos do previsto no Código Tributário municipal: (...)



    .......................................................................................................



    A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. (grifei)  



    No referido paradigma, foi reconhecida, em situação fática idêntica à dos autos, a legitimidade da cobrança do IPTU pelo Município de Santos de imóvel pertencente à União (também localizado no Porto de Santos), ocupado pela Petrobrás, e arrendado por ela em contrato com a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP.  



    Na oportunidade, restou consignado que a hipótese de incidência do IPTU não está vinculada, imprescindivelmente, à propriedade do imóvel, recaindo, também, sobre o domínio útil e a posse do bem. O paradigma asseverou, ainda, que a imunidade recíproca não pode ser estendida a particulares que atuam com intuito lucrativo e sob o regime da livre concorrência, sob pena de afronta ao princípio balizador da ordem econômica, previsto no artigo 170, IV, da Carta Federal.  



    Na mesma linha, quando da análise do RE 601.720, piloto do Tema 437/RG, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:  



    Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    (RE 601.720, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de setembro de 2017, Tema 437/RG)  



    No julgamento do supradito tema, foi considerado exigível o IPTU pelo Município do Rio de Janeiro à empresa privada, Barrafor Veículos Ltda, ocupante de imóvel de propriedade da União, recebido em contrato de concessão firmado com a INFRAERO, para a exploração de atividade econômica. Restou caracterizada a incidência tributária, em razão da atividade econômica prestada pela empresa com intuito lucrativo e em caráter concorrencial.  



    Ressalto, ainda, que este Pretório Excelso, ao julgar o agravo interno na ACO 3307, em 7 de fevereiro de 2022, assentou que, para o reconhecimento da imunidade tributária às sociedades de economia mista e empresas públicas, ou para que se estenda a elas as prerrogativas da Fazenda Pública, são exigidos três requisitos: (i) a prestação de um serviço público, (ii) ausência de intuito lucrativo e (iii) regime de exclusividade (i.e., sem concorrência).  



    Nenhum dos atributos acima se enquadra a recorrente.  



    Na linha da exigência de tais pressupostos, cito, a título exemplificativo, julgamento do Plenário que afastou a imunidade tributária à Light Serviços de Eletricidade S.A, tendo em vista caracterizar-se como empresa privada com intuito lucrativo, apesar da prestação de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica: RE 1.328.250 AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20 de abril de 2023. Percebe-se, assim, que a natureza das atividades desempenhadas, por si só, não são suficientes para que haja o reconhecimento da imunidade tributária.  



    Por oportuno, cito acórdão que, em situação idêntica a deste processo, considerou legítima a cobrança do IPTU pelo Município de Santos à Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais, empresa privada, arrendatária de bem de propriedade da União, por meio de contrato com a CODESP, para a exploração de instalação portuária em área localizada no Porto de Santos. Naquela ocasião, restou assentado que pessoa jurídica de direito privado, com finalidade lucrativa, em regime concorrencial, ocupante de bem público, não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Confira-se:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ARRENDATÁRIA DE BEM PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.364.258 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de maio de 2022)  



    Especificamente em relação à recorrente, Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda., cumpre exemplificar recentes precedentes do Supremo, que analisaram, de forma mais detalhada, as atividades da empresa e a natureza do contrato de arrendamento do imóvel, objeto de cobrança de IPTU. 



    Nos julgados, as Turmas concluíram pela ausência de qualquer outorga de concessão de serviço público emitida pelo poder concedente (i.e., União); pela natureza privada - e com fins lucrativos - das atividades da recorrente; e, consequentemente, pela impossibilidade de ser beneficiada pela imunidade tributária recíproca. Nesse sentido: Rcl 59.414, monocrática, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de junho de 2025; e, Rcl 68.685 AgR, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 12 de maio de 2025.  



    Salutar a transcrição de trecho dos fundamentos utilizados pelo ministro Gilmar Mendes, destacando a natureza das atividades desenvolvidas pela Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda, empresa privada, a qual se dedica a atividades econômicas típicas da livre iniciativa, com intuito lucrativo e em regime concorrencial, que não pode ser alcançada pela benesse da imunidade recíproca. Veja-se:  



    Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o precedente efetivamente aplicável ao caso concreto é o Tema 437 da Repercussão Geral, que fixou o entendimento segundo o qual não se beneficia da imunidade tributária recíproca a pessoa jurídica de direito privado, ainda que sociedade de economia mista, que utilize bem público, seja por cessão, arrendamento ou qualquer outra forma contratual de permissão de uso. 



    No presente caso, a Marimex é uma sociedade empresária de direito privado, que atua com fins lucrativos, exercendo atividades relacionadas à armazenagem, logística, despacho aduaneiro e transporte de cargas. Trata-se, portanto, de exploração econômica de imóvel público em ambiente de livre iniciativa, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de fruição da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição. 



    Essa constatação é, frise-se, de extrema importância. A busca pelo lucro, por mais legítima que seja no regime constitucional de mercado, inviabiliza o reconhecimento de qualquer prerrogativa tributária fundada em suposto interesse público da atividade exercida. A lógica do sistema imunizante não tolera tal contradição: não se pode pretender os bônus do setor público sem submeter-se aos ônus da iniciativa privada.



    .......................................................................................................



    É também necessário ressaltar o parecer da Procuradoria-Geral da República, que, com precisão, aponta que o acórdão reclamado guarda integral conformidade com a tese firmada no Tema 437. A PGR assinala que a reclamante é pessoa jurídica de direito privado, sem qualquer instrumento formal que a vincule à Administração Pública como concessionária ou permissionária de serviço público — requisitos imprescindíveis para cogitar eventual regime jurídico administrativo especial.



    Aponta, ainda, a PGR, com fundamento em dados apresentados pelo próprio Município de Santos, que a Marimex é sociedade limitada formada por dois sócios (marido e mulher), dedicada a atividades econômicas típicas da livre iniciativa, como despacho aduaneiro, logística e agenciamento de cargas, sem qualquer submissão a regime jurídico de direito público. 



    Ante todo o exposto, é patente a improcedência da presente reclamação, na medida em que pretende subverter entendimento já consolidado por esta Suprema Corte, com o fim de transformar prerrogativa pública em benefício fiscal para operador privado. Não se trata, pois, de corrigir aplicação indevida de precedente, mas de reafirmar a autoridade vinculante da jurisprudência constitucional e os limites intransponíveis da cláusula da imunidade recíproca.  



    Acresce ressaltar, ainda, que para divergir das conclusões da origem – quanto à natureza do contrato celebrado, das atividades desenvolvidas pela recorrente e dos parâmetros de incidência da lei municipal – resultaria em indevido revolvimento fático-probatório, perpassando pela análise de legislação infraconstitucional e local, além das cláusulas contratuais, providências vedadas em sede recursal extraordinária, conforme preceituado pelos enunciados n. 279, n. 280 e n. 454 da Súmula/STF.  



    Por fim, cumpre pontuar a ausência de aderência aos Temas 1.297 e 1.398 de repercussão geral, os quais analisarão a imunidade tributária sob diferentes prismas, quais sejam, (i) concessionárias de serviço público formalmente investidas na execução direta de atividade delegada pelo ente federativo competente; e, (ii) bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público. Ambas as situações dos paradigmas pendentes de julgamento são distintas da debatida nestes autos.  



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.  



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.  



    6. Publique-se.  



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente